Tribunal: STF
Processo: ARE 1606760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
1. Pedido de revisão criminal apresentado por Daniel Donizetti Colantuono, condenado por três crimes de latrocínio consumado e um tentado, totalizando 110 anos de reclusão. Alega ilicitude das provas e contrariedade à evidência dos autos, buscando absolvição ou revisão das penas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a alegação de ilicitude das provas utilizadas na condenação e (ii) a revisão das penas impostas, incluindo a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas.
III. Razões de Decidir
3. As imagens das câmeras de segurança identificaram o peticionário, corroboradas por depoimentos de policiais, sem indícios de fraude.
4. A condenação está fundamentada em provas válidas e não apenas na confissão informal, não havendo que se falar em prova ilícita.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido de revisão criminal indeferido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é cabível para reiteração de teses já vencidas ou revisão de matéria probatória. 2. A valoração das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quando fundamentada, não caracteriza decisão contrária à lei.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 621, I; art. 626. Constituição Federal, art. 93, IX. Código Penal, art. 157, § 3º; art. 14, II; art. 70; art. 59; art. 33, § 2º, "a".
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 1026149/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.11.2018. STF, HC nº 63

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente